Tribunal: TJMT
Processo: 1036138-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036138-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LARISSA NAZARIO CONCEICAO - CPF: 062.259.241-67 (RECORRENTE), ELLEN TEIXEIRA LAGARES - CPF: 018.588.181-50 (ADVOGADO), NATALLY EMELLY MIRANDA RIBEIRO - CPF: 033.403.801-47 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA SANTOS - CPF: 057.390.831-17 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1036138-89.2025.8.11.0001.

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
LARISSA NAZÁRIO CONCEIÇÃO e JEFFERSON PEREIRA SANTOS.

Recorridas:
GOL LINHAS AÉREAS S.A. e DECOLAR.COM LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS E ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que homologou projeto elaborado por juíza leiga e julgou improcedentes os pedidos de indenização, fundados em suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo e hospedagem, contratados por meio de plataforma intermediadora. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, falha na prestação do serviço, danos morais e responsabilidade solidária das rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para a apresentação de impugnação à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida foi prolatada antes do decurso do prazo concedido para a impugnação à contestação, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

Consta dos autos que o prazo para impugnação à contestação da GOL encerrava-se apenas em 16/07/2025, tendo a sentença sido proferida em 11/07/2025.

A ausência de manifestação da parte autora acerca das teses e dos documentos apresentados pela parte ré compromete a adequada análise do conjunto probatório dos autos, caracterizando cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada entende que a sentença proferida antes de oportunizar a impugnação à contestação deve ser anulada, garantindo à parte autora o pleno exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para ser oportunizada à parte autora a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença antes de oportunizar a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 46; CPC, arts. 9o, 10 e 218.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RI no 1000802-77.2020.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 01/12/2020, DJE 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Os reclamantes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 314180861, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Preliminar
: Cerceamento de defesa;

2)

Falha na prestação do serviço;

3)

Ocorrência de danos morais;

4)

Condenação das recorridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a empresa aérea recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. A recorrida Decolar alega ilegitimidade passiva. No mérito, refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Preliminares:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 314180873, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Além disso,
afasta-se
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela companhia aérea, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Mérito:

Segundo consta na petição inicial, os autores adquiriram, por intermédio da empresa reclamada Decolar, passagens aéreas da companhia GOL, com trecho de ida e volta Cuiabá/SP – Rio de Janeiro/RJ, sendo o embarque inicialmente previsto para o dia 01/05/2025, às 17h20, com chegada ao estimada às 22h25 do mesmo dia. O voo de retorno estaria agendado para 07/05/2025, às 20h55, com chegada prevista para 00h35 do dia seguinte.

Afirmam, ainda, que contrataram, junto à mesma empresa Decolar, o serviço de hospedagem para o período compreendido entre 01 e 07/05/2025.

Todavia, relatam que, poucos dias antes da data do embarque, as passagens da autora e de seu filho menor teriam sido canceladas unilateralmente e sem aviso prévio, permanecendo ativa apenas a reserva em nome do Sr. Jefferson, companheiro da autora.

Sustentam que, ao buscar esclarecimentos e solução junto à Decolar, por meio do canal de atendimento via aplicativo WhatsApp, a empresa teria transferido a responsabilidade à companhia aérea GOL, sem, contudo, apresentar qualquer solução efetiva para o impasse. Narram que ambas as rés teriam se eximido do dever de resolver a situação, os tratando com descaso e empurrando a responsabilidade entre si.

Pontuam que, somente 24 horas antes do embarque, a GOL teria refeito as reservas da família, mas em assentos separados, o que teria ocasionado grande desconforto, em especial pelo fato de estarem viajando com uma criança de colo, exigindo atenção e cuidados especiais. Asseveram que, em razão da incerteza e da falha na prestação dos serviços, teriam perdido integralmente a hospedagem previamente contratada, diante do cancelamento das reservas.

Quanto ao retorno, relatam que o voo inicialmente programado sofreu atraso superior a duas horas, o que inviabilizou o embarque no voo de conexão. Juntamente com outros passageiros, teriam enfrentado longas filas, ausência de informações, descumprimento de atendimento prioritário — apesar de estarem acompanhados de criança de colo — e total falta de assistência, situação que descrevem como degradante e constrangedora.

Diante da ausência de alternativas, afirmam que foram obrigados a aceitar a remarcação para um voo no dia seguinte, 08/05/2025, às 8h25, o que teria comprometido o roteiro previamente planejado, além de acarretar prejuízos de ordem moral e financeira, notadamente pela perda de um dia de trabalho do autor Jefferson. Informam que só conseguiram chegar ao aeroporto de Cuiabá no dia 08/05/2025, às 10h.

A empresa ré Decolar, em sua manifestação, sustenta que atuou com diligência ao ser informada do ocorrido, tendo, de imediato, aberto protocolo interno para apuração dos fatos junto à companhia aérea GOL. Alega que, após a devida análise, foram emitidos novos bilhetes em favor da parte autora, de modo a solucionar o impasse.

Assegura que os transtornos enfrentados decorreram exclusivamente de falhas operacionais atribuídas à GOL, não tendo dado causa ao evento danoso. Argumenta, ainda, que não foi notificada pela companhia aérea acerca da alteração no número da reserva, razão pela qual entende não ser possível lhe atribuir responsabilidade por eventual violação a direitos da personalidade da parte autora.

Por sua vez, a companhia aérea GOL afirma que a reserva foi realizada por intermédio da empresa Decolar, a quem caberia a responsabilidade pelos bilhetes. Informa que o cancelamento do voo decorreu da necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Defende que a parte autora não comprovou ter sofrido abalo moral relevante em razão da alteração do voo, que teria prestado a devida assistência aos passageiros afetados e que não há nos autos comprovação efetiva dos danos alegados.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida prematuramente, antes do término do prazo para a parte autora apresentar impugnação à contestação.

Conforme registrado no termo da audiência conciliatória realizada em

02/07/2025
(ID 314180857), foi fixado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação de impugnação à contestação já apresentada pela empresa Decolar e, posteriormente, igual prazo para manifestação sobre a defesa a ser apresentada pela companhia aérea GOL, ambos os prazos contados independentemente de nova intimação

Embora a contestação apresentada pela companhia aérea GOL tenha sido protocolada em
07/07/2025
(ID 314180859), observa-se que o prazo para a apresentação de impugnação pela parte demandante somente se encerraria em
16/07/2025
. No entanto, a r. sentença foi prolatada em
11/07/2025
(ID 314180861), ou seja, antes do decurso do prazo legal, o que configura cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

No caso, verifica-se que a MMa. Juíza monocrática, ao julgar antecipadamente a lide,
impediu os autores de impugnar a contestação da companhia área GOL, cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar aos reclamantes a apresentação da impugnação à contestação apresentada pela reclamada GOL e aos documentos que a acompanham.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA REALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO.
JUÍZO A QUO QUE NÃO AGUARDOU O DECURSO DO PRAZO PARA PARTE AUTORA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a anulação da sentença, tendo em vista que o juízo a quo não aguardou o decurso de prazo para apresentação de impugnação antes de proferir a sentença de mérito
. Alternativamente, postula a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrida em danos morais.

Anulação da sentença que comporta acolhimento por dois fundamentos: (i) inexistência de designação de audiência de conciliação e (ii) ausência de decurso de prazo para parte autora apresentar impugnação à contestação antes da prolação da sentença.

Configura violação ao princípio da conciliação e mediação e violação aos ditames estabelecidos pela Lei 9.099/95, o julgamento do mérito sem antes efetuar o ato conciliatório.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar à parte autora apresentar sua impugnação
.

Nulidade da sentença
.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000802-77.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (grifei)

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, litteris:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
dou parcial provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à reclamante a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025